Tribunal: STF
Processo: RE 1293955
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela Câmara Municipal de Raposos e de recurso extraordinário apresentado pelo Prefeito Municipal de Raposos, ambos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS – FIXAÇÃO – MOMENTO – APÓS A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO MUNICIPAL – INADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. - O princípio da anterioridade permaneceu como requisito obrigatório para a fixação da remuneração dos agentes políticos municipais, mesmo após a Emenda Constitucional nº 19/1998, por força do princípio da moralidade, expresso tanto na Constituição da República Federativa do Brasil, como na Estadual de Minas Gerais (art. 13, 166 e 179). - As lei municipais do Município de Raposos/MG que versam sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos para a legislatura de 2017, promulgada após o resultado das eleições municipais de 2016, não observaram os princípios constitucionais da anterioridade, moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. 
    Os embargos de declaração, opostos por ambos os recorrentes, foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes (eDOC 8 e 12).
    Os recursos foram interpostos, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, e apontam ofensa aos arts. 37 e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que o legislativo municipal respeitou a regra da anterioridade para a fixação da remuneração dos agentes políticos municipais, visto que a aprovação das leis se deu em momento anterior às eleições, tendo sidos aquelas apenas promulgadas em data posterior. 
    Defendem que a lei, uma vez aprovada, configura ato perfeito e acabado, sendo irrelevante, portanto, a promulgação após às eleições, uma vez que os subsídios foram fixados em data anterior às eleições para a legislatura subsequente.
    Alegam, por fim, que o acórdão recorrido viola o art. 93, IX, da Constituição Federal por não fundamentar a afirmação de que o processo legislativo é indivisível.
    A Vice-Presidência do Tribunal local admitiu o recurso do Prefeito Municipal de Raposos, e negou seguimento ao extraordinário da Câmara Municipal por intempestividade, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (eDOC 19 e30).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação do Prefeito Municipal de Raposos não merecem prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, assim asseverou (eDOC 4, p. 8 e 16):
    Conveniente salientar, ainda, que a Emenda Constitucional nº 19/1998 traz à figura do subsídio um propósito moralizador, na medida em que impede a multiplicidade de parcelas de natureza salarial aos agentes políticos, tornar mais transparente a remuneração percebida e viabiliza um maior controle sobre a dita remuneração – tanto pelo cidadão, como pelos órgãos fiscalizadores – nos termos da redação conferida ao art. 39, § 4º da Constituição da República Federativa do Brasil (...)
    Após refletir bastante sobre os elementos que compõem a discussão apresentada nesta ação direta de inconstitucionalidade, posiciono-me da mesma forma que manifestei no projeto de súmula proposto pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Afrânio Vilela, Primeiro Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, ou seja, que a melhor hermenêutica do art. 29 da Constituição da República Federativa do Brasil, numa visão sistemática do texto constitucional, é aquela segundo a qual o princípio da anterioridade refere-se à exigência de fixação do subsídio em data anterior não apenas ao fim da legislatura, mas, também, à eleição municipal.
    (...)
    Isso porque os princípios da moralidade, da impessoalidade e da supremacia do interesse público reprovam a prática de se legislar em causa própria. Note-se que admitir a definição da remuneração dos agentes políticos após a realização da eleição pode ensejar a possibilidade de distorções no sentido de vantagens indevidas em benefício próprio ou possibilitar a fixação de subsídios em valores desarrazoadamente baixos, como forma de retaliação política.
    Nas razões do recurso extraordinário, o fundamento da inconstitucionalidade por afronta ao princípio da moralidade não foi impugnado pela parte recorrente, o que atrai o óbice da  Súmula  283  do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da  Súmula  283  -STF. III. - Agravo não provido. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003). 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA  283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA  283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985). 
    Em relação ao agravo interposto pela Câmara Municipal, conforme consignado na decisão combatida, o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto após o decurso do prazo legal. 
    Ressalte-se que, prevalece neste Tribunal a orientação no sentido de que os atores processuais mencionados no art. 188 do revogado Código de Processo Civil de 1973 ou nos arts. 180 e 183 do CPC atualmente vigente não detêm a prerrogativa do prazo em dobro para a interposição de recurso em ações de controle concentrado de constitucionalidade.
    Confiram-se, a esse respeito, os seguintes julgados:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO EXTINTIVA DE ADI. INTERPOSIÇÃO EXTERMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE, AOS PROCESSOS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA, DENTRE ELAS A CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    (ADI 5.449-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 873.738-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.8.2015)
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 188 E 191 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES.
    1. Conforme a firme orientação do Supremo Tribunal Federal, não se aplica o prazo recursal em dobro (arts. 188 e 191 do CPC) no âmbito do processo de controle concentrado de constitucionalidade, ainda que para a interposição de recurso extraordinário.
    2. Entendimento recentemente reafirmado pela 2ª Turma no julgamento do ARE 859.257-ED (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2015).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (RE-ED 408.620, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.05.2014)
    Embargos de declaração nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pessoa jurídica de direito público. Prazo em dobro. Art. 188 do CPC. Inaplicabilidade ao processo de controle concentrado de constitucionalidade. Intempestividade do recurso. Precedente. 4. Art. 191 do CPC. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (RE 561.935 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.08.2013)
    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 06.02.2019, reafirmou a jurisprudência firmada nesta Corte no AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão a Min. Cármen Lúcia, no sentido de que:
    Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata (AI 830.727-AgR/SC, Relator Ministro Presidente, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, julgado em 6.2.2019, Informativo 929 do STF).
    Nesse mesmo sentido, aponto o ARE 860.469, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.04.2019, que, em decisão monocrática, sobre a questão processual em debate, assim se fundamentou:
    Destaco, por oportuno que no julgamento da ADI 2.130-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 14/12/2001, esta Corte fixou entendimento no sentido de que as normas processuais destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Pública tais como o artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973, que previa o prazo em dobro para a Fazenda Pública recorrer e o artigo 236, § 2º, do mesmo diploma (269, § 3º, CPC/2015), que previa a intimação pessoal não são aplicáveis aos processos de índole objetiva, que se referem ao controle abstrato de leis e atos normativos. Eis a ementa do referido julgado,in verbis:
    (...)
    Ressalto ainda que esta Corte reafirmou esse entendimento na conclusão de julgamento assim noticiado no informativo de jurisprudência 929/2019 do STF:
    Ao reafirmar esse entendimento, o Plenário, por maioria, negou provimento a dois agravos regimentais apreciados em conjunto. Na espécie, um dos recursos pugnava pela tempestividade de recurso extraordinário com agravo e o outro, pela tempestividade de agravo interno interposto de decisão em que deferida medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
    Para tanto, o Colegiado levou em consideração a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF) .
    O ministro Alexandre de Moraes salientou que o tratamento diferenciado diz respeito à defesa dos interesses subjetivos, e não se aplica ao processo objetivo. A natureza objetiva afasta a prerrogativa da Fazenda Pública.
    Por sua vez, o ministro Edson Fachin enfatizou que o tratamento isonômico na matéria, além de ser consentâneo com a orientação jurisprudencial, decorre do princípio republicano.
    Já o ministro Luiz Fux assinalou que a Fazenda Pública, no caso do recurso extraordinário, é representante da unidade federativa onde há a declaração de inconstitucionalidade da lei por ela editada; logo, tem contato direto com a questão, e não se justifica o prazo em dobro.
    Segundo o ministro Gilmar Mendes, o próprio Código de Processo Civil (CPC), em parágrafo específico, faz menção à inaplicabilidade desses prazos aos procedimentos especiais.
    O ministro Celso de Mello frisou que a norma inscrita no art. 188 do CPC/1973 (1), hoje consubstanciada no art. 183 do CPC/2015 (2), não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Isso, inclusive para efeito de interposição de recurso extraordinário em ação instaurada perante tribunal de justiça com fundamento no art. 125, § 2º, da Constituição Federal (CF) (3). Essa diretriz jurisprudencial reflete o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares aos processos de índole meramente subjetiva. O direito processual constitucional é autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos  .
    Do voto condutor do acórdão proferido na ADI 5.449-AgR-Segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, Plenário, DJe 23.11.2017, extraio, ainda, o seguinte fragmento:
    O advento do novo Código de Processo Civil não alterou a disciplina da matéria, tendo, ao contrário, ressalvado a aplicação da regra de contagem diferenciada dos prazos da Fazenda Pública quando existente prazo próprio para os entes públicos (art. 183, § 2º, CPC/15). É justamente o que ocorre no tocante ao processo objetivo, cuja autonomia formal, amplamente assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o torna incompatível com a aplicação de prazos em dobro.
    Desse modo, a prerrogativa do prazo em dobro para a Câmara Municipal recorrer não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC.
    Ante o exposto, não conheço dos recursos, nos termos do art. 932, III, do CPC. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
    Ministro Edson Fachin
    Relator